Tribunal: TJPA
Processo: 0014458-76.2017.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014458-76.2017.8.14.0061

APELANTE: ROMILSON SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0014458-76.2017.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: TUCURUÍ –VARA CRIMINAL

APELANTE: ROMILSON SILVA E SILVA
(LIA CRUZ ARAGAO DA ENCARNAÇÃO – OAB/PA Nº 17.582)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

2.

A idade do menor pode ser comprovada pela cópia do rg (fl. 13 do IPL), não sendo crível a presunção de desconhecimento da menoridade constante na sentença impugnada, sendo a condenação medida impositiva.

3.

Recurso conhecido e desprovido, na esteira do parecer Ministerial

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto em favor de
ROMILSON SILVA E SILVA

(Id nº 5429524), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí, que o condenou, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, incisos I e II do CPB e art. 244-B do ECA, conforme sentença de Id nº 5429523.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, o recorrente, em 17/10/2017 subtraiu pertences de vítimas mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, juntamente com um adolescente (nascido em 25/12/2000 – Carteira de Identidade fls. 13 do Id nº 5429515).

Em suas razões recursais, o pleito é o de absolvição do apelante, considerando os argumentos carreados e a absoluta falta de provas para a caracterização do crime de corrupção de menores, alegando desconhecimento da idade do companheiro no ato delituoso.

Em contrarrazões (Id nº 5429563), o representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo conhecimento e não provimento dos respectivos apelos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a pedir a
absolvição do crime de corrupção de menores por ausência de provas
, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“Sobre a autoria e materialidade, nos autos, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) A testemunha da acusação PM RODRIGO NOGUEIRA, em seu depoimento judicial, disse que estava de serviço, próximo à praça do Jardim Paraíso, quando foi avisado por populares, que havia ocorrido um assalto, então imediatamente comunicou a central e se deslocou para o local do assalto. Ao chegar lá, foi informado que que durante o assalto, o menor se atrapalhou com a arma e acabou se atirando na mão. Deslocou-se até a UPA e lá encontrou o adolescente. Não se recorda como se deu a prisão do denunciado, mas afirma que foram 2 pessoas que realizaram o assalto.

b) A vítima Ana Paula Ribeiro dos Santos afirma que estava na praia com seu cunhado e sua filha de 7 anos, quando chegou um homem e disse “perdeu” (textuais). Afirma que quem estava com a arma e anunciou o assalto não foi o mesmo que por acidente levou um tiro na mão. Afirma que o que levou o tiro na mão era adolescente. Afirma que na época o denunciado era bem magro, tinha o cabelo pintado de loiro, pele clara. Ela acredita que o tiro que acertou o menor, tinha como destinatário o seu cunhado. Afirma que o acusado agiu com violência contra o seu cunhado enterrando a cabeça dele na areia para que ele não olhasse para o seu rosto.

c) A informante Francidalva Caldas, ouvida na condição de informante por ser mãe do acusado, afirmou que ROMILSON era obediente, comportado, tudo que pediam ele fazia, sempre trabalhou com o pai, afirma que o filho era amigo de Washington (o menor comparsa) e o conhecia muito bem.

d)
O ACUSADO ROMILSON SILVA E SILVA, em seu interrogatório, confessa o crime de roubo, mas nega que soubesse a idade do menor comparsa
. Disse que o conheceu no dia da ocorrência. Afirma que a arma era um calibre 38, que não sabe dizer onde foi adquirida, pois quem arrumou foi o menor. Disse que subtraiu celular, relógio e cartões.

Em síntese, as provas acima elencadas comprovam a materialidade do delito de roubo majorado (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e corrupção de menores.

O depoimento da mãe do acusado foi crucial para firmar o entendimento do acusado quanto à ciência da idade do menor comparsa, pois ela disse que eram amigos de longa data e se conheciam muito bem, enquanto o acusado na sua versão inverossímil afirmou que não sabia da idade do menor comparsa e que o havia conhecido no dia do assalto.

Ressalto, por fim, que o entendimento sumulado do STJ é no sentido da prescindibilidade da efetiva comprovação da corrupção do menor, senão vejamos:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

(
Súmula 500,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”

Inicialmente, destaco que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser combatidos e provados pela defesa, e nesse caso a defesa não apresentou nenhum documento ou prova cabal do desconhecimento da menoridade do outro denunciado (nascido em 25/12/2000 – RG as fls. 13 do ID nº 5429515), razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido do crime de corrupção de menor.

Acrescento ainda, que o
entendimento emanado na sentença condenatória amolda-se ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor
,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifos nossos)”

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B

do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em razão de sua natureza formal, desnecessária prova de que o recorrido possuía conhecimento da menoridade do coautor, cabendo o ônus da prova do referido desconhecimento à defesa, nos termos do art. 156
[1]
do Código de Processo Penal.

Dessa forma, mantenha-se inalterável a reprimenda final fixada pelo cometimento do delito de corrupção de menor.

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ante o exposto,
acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, motivo pelo qual
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art
.
156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

Belém, 29/03/2022